Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AO DEVEDOR ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE JÁ JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica já foi julgado pelo juízo a quo. Não obstante exista recurso de agravo pendente de julgamento, o incidente já foi resolvido na primeira instância e não há que se falar em suspensão do feito com relação ao devedor originário.
2. Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, a suspensão do feito e dos atos expropriatórios enquanto não julgado o incidente aplica-se à pessoa jurídica desconsideranda no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, e não ao executado originário do processo que consta no título exequendo (no caso, o sócio ora agravante).
3. “A interpretação que se confere à determinação de suspensão é a de que deve se evitar medidas constritivas contra o patrimônio de parte que ainda não se encontra efetivamente responsabilizada pelo débito” (Acórdão 1336316, 07510072320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021).
4. Sobre o tema, foi elaborado o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.